Tribunal: TJSP
Processo: 1001346-22.2020.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Terreno em loteamento. Atraso na conclusão das obras de infraestrutura. Prorrogação de cronograma junto à Prefeitura inoponível ao adquirente. Mora configurada. Ressarcimento pelo IPTU pago antes do cumprimento da obrigação da vendedora. Admissibilidade. Natureza indenizatória. Recurso improvido.